Tribunal: TJDFT
Processo: 0706239-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706239-12.2020.8.07.0000 RECORRENTE: R. M. R. B. D. A., I. M. R. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE ALVES MAIA, MARLON GABRIEL RODRIGUES BORGES DE ANDRADE RECORRIDO: DENTAL MORELLI LTDA, QUEIROZ E GRISI ODONTOLOGIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por R. M. R. B. D. A. e I. M. R. B. D. A contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial. Sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e contradição em todos os tópicos analisados na decisão. Pugna, por fim, pela admissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo é o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial na origem.” (AgInt no AREsp 1559043/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 5/5/2020). Assim, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgRg no AREsp 1637220/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/4/2020). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010